Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 358. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese. Também não seria possível conceder, liminarmente, a exoneração de alimentos, porquanto o enunciado de súmula no 358, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece a tese de que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.